Tribunal: TJSP
Processo: 2114014-89.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação de revisão contratual c.c. restituição de valores e danos morais em fase de cumprimento de sentença. Decisão que considerou preclusa a prova pericial. Inadmissibilidade. Agravante que recolheu os honorários no prazo concedido pelo MM. Juiz de piso. Decisão reformada. Recurso provido.